Tribunal: TJMT
Processo: 1007356-62.2022.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007356-62.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELVECIO NOVAKC - CPF: 913.625.551-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -
DIREITO AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS USUFRUÍDAS -
EXERCICIO
DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS - DIREITO ÀS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do artigo 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Cobrança

do Terço Constitucional.

Sentença (Juizado Especial de Cáceres-MT Id.

179672970
):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente
ao pagamento do terço constitucional sobre os 15(quinze) dias não pagos dos últimos cinco anos contados da distribuição da ação.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
179672972
)
:
o recorrente a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES
:

Trata-se de ação de cobrança promovida por
Nelvecio Novakc em
face do
Estado de Mato Grosso
pleiteando o recebimento do adicional do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias de férias anuais, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 50/1998.

O conjunto probatório revela que o recorrido é servidor público estadual ocupante do cargo de professor, conforme holerites constantes dos autos, estando amparado pela Lei Complementar nº 50/1998 que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido, durante todo o vínculo laboral, recebe o terço de férias somente sobre o período de 30 (trinta) dias de férias usufruídas. Além disso, não há comprovação do pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias desde o início do vínculo estabelecido entre partes (2007).

Desse modo, assiste o recorrido ao direito perquirido, eis que restou comprovado os preenchimentos dos requisitos para o gozo de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias e seu terço constitucional (1/3), qual seja, o efetivo exercício de atividade escolar em sala de aula durante o período reclamado, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04.

Para melhor elucidação dos fatos, destaco a atinente ao direito às férias e ao terço constitucional, na qual se respalda a pretensão autoral:

Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...)

Os artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 050/1998, que dispõem sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso assim preceituam:

“Artigo. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)
;
II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias; § 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala; § 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço”.§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Artigo. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Depreende-se das normas citadas que o direito a férias dos Profissionais da Educação foi garantido no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o recebimento do adicional de um terço da remuneração correspondente a este lapso temporal.

Portanto, a legislação não deixa margem a dúvidas sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias – usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias, bem assim sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral.

Assim já decidiu essa Câmara de Direito Público:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias, previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar estadual nº 50/98.
(N.U 1043529-19.2018.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)”

No presente caso, restou comprovado que o recorrido é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, conforme certidão de vínculo funcional, e não existe qualquer alegação do Estado recorrido no sentido de que o recorrido exerce sua atividade fora da sala de aula.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023